Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO. OCORRÊNCIA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTE DO CRÉDITO INCLUÍDO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe a norma insculpida no artigo 49 da Lei n. 11.101/05, submetem, via de regra, “à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. 2. Apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano recuperacional, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051). À vista disso, os créditos constituídos antes da distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos. 3. No caso sub examen, parte do crédito buscado pela autora (R$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil e seiscentos reais)) havia sido constituído antes do pedido de recuperação judicial. Além disso, o próprio Administrador Judicial – AJ comunicou à autora que referida quantia já sido incluída no quadro-geral de credores em janeiro de 2023, portanto antes da propositura desta demanda. 4. Configurado o excesso de cobrança, impõe-se decotar a quantia que sobrepujou do decreto condenatório, por se tratar de créditos concursais estabelecidos na recuperação judicial da suplicante. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega violação ao artigo 373 inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição do ônus probatório, sendo certo, segundo afirma, que a contraparte não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012